Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710892-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON CANDIDO COSTA NETO AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AILTON CANDIDO COSTA NETO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, Dra. Camila Thomas, que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0700534-57.2026.8.07.0021 movida por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária, determinando a apreensão do bem e a restrição via RENAJUD. Em suas razões recursais, o requerido sustenta, preliminarmente, a competência absoluta do foro de seu domicílio, por se tratar de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o agravado tinha pleno conhecimento de seu endereço atualizado no Riacho Fundo/DF, em razão de demanda anterior por ele ajuizada, ação declaratória de inexistência de débito e tutela de urgência c/c indenização por danos morais por negativação indevida em cadastro de inadimplentes, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (autos no 0710983-23.2025.8.07.0017). No mérito, alega a inexistência de constituição válida em mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a inicial da ação originária foi instruída apenas com o contrato de alienação fiduciária, sem a juntada do contrato principal de participação em grupo de consórcio, documento essencial para a verificação da liquidez, exigibilidade e origem do débito, sendo o contrato fiduciário mero instrumento acessório. Sustenta, ainda, que a notificação extrajudicial apresentada se refere a parcela já quitada antes do ajuizamento da demanda, o que afasta a mora, além de ter sido enviada para endereço desatualizado, apesar de o credor conhecer o domicílio correto do agravante. Acrescenta que à época do ajuizamento da ação encontrava-se adimplente, comprovando o pagamento das parcelas vencidas, inclusive daquela com vencimento em 05/02/2026. Destaca a existência de ação declaratória anterior, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, na qual foram deferidas tutelas de urgência em seu favor, tanto para exclusão de negativação indevida quanto para determinação de emissão de boletos das parcelas vincendas, circunstância que, segundo afirma, interfere diretamente na caracterização da mora e recomenda a suspensão do feito originário. Por fim, alega abusividade de encargos contratuais, como tarifas de registro, gravame, avaliação do bem, bem como cobrança de honorários advocatícios e custas extrajudiciais, defendendo que tais cobranças descaracterizam a mora e inviabilizam a manutenção da liminar deferida. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de revogar a liminar de busca e apreensão, determinar a descaracterização da mora, o recolhimento do mandado, a baixa das restrições incidentes sobre o veículo e a restituição do bem, caso já apreendido, ou, subsidiariamente, a condenação do agravado ao pagamento de perdas e danos, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. Preparo recursal não recolhido, pois formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Face os documentos colacionados ao instrumento, defiro a gratuidade de justiça vindicada pelo agravante apenas para a análise do presente recurso. Adiante, verifico que o recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. "In casu", observa-se que as matérias arguidas pelo requerido agravante não foram apreciadas pelo d. Juízo “a quo”. Registre-se que, embora possível ao devedor fiduciante, em sede de defesa em ação de busca e apreensão, questionar as matérias ora ventiladas pelo recorrente, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao d. Juízo de origem, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu a medida liminar de apreensão do veículo, reconhecendo a validade do contrato e a configuração da mora do devedor. O agravante buscava, além da revogação da liminar, o reconhecimento da gratuidade de justiça e a declaração de nulidade da notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário. Requereu ainda a revisão de cláusulas contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame, em agravo de instrumento, de matérias não decididas pelo juízo de origem, como a revisão contratual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (iii) verificar a suficiência da notificação extrajudicial para comprovar a mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória e não pode ser utilizado para obter provimento jurisdicional sobre matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido quanto a matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, sendo legítimo o indeferimento diante de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência. 3. A constituição em mora em contrato com alienação fiduciária independe de comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço constante do contrato. 4. Não se admite, no rito especial da busca e apreensão, a formulação, em defesa, de pedidos de revisão contratual, por serem estranhos ao objeto do procedimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 1.015; CC, art. 397; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o e 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.988.687/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 04.10.2023, DJe 16.10.2023 (Tema 1.178); TJDFT, Acórdão 1847027, AI 0705546-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha, 6a Turma Cível, j. 10.04.2024; TJDFT, Acórdão 2030571, AC 0708138-86.2023.8.07.0017, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão 2044368, AC 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025.” (Acórdão 2093088, 0745853-48.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.) “DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE VIA RENAJUD. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação de busca e apreensão n.o 0719010-83.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. (ii) cédula de crédito bancário e o aditivo contratual comprovam o vínculo jurídico negocial formalizado entre as partes, bem como a regular identificação do veículo dado em garantia fiduciária. (iii) a parte devedora (ora agravante) teria sido notificada extrajudicialmente, a respeito da inadimplência, mediante carta registrada com aviso de recebimento, circunstância que comprova a constituição da devedora em mora. (iv) o inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pela parte autora, ora agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes (ou não) os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/1969), bem como se seria viável (ou não) promover a restrição de circulação de veículo objeto da lide, via Renajud. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se se defere o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação de alteração do “status quo” a encargo do impugnante. No mais, não conheço das alegações recursais referentes a: (a) “aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova”; (b) “limitação da taxa de juros pactuada”; (c) “seguro de proteção financeira e sua ineficácia” e (d) “ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente”, pois constituem matérias não apreciadas pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). (...) Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, desprovido ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.931/2004, art. 29, § 1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 11, § 1o; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1990509, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 07.05.2025; acórdão 1987342, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.04.2025; acórdão 1934881, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.11.2024; TJDFT, acórdão 1889579, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 19.07.2024; TJDFT, acórdão 1816924, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 04.03.2024.” (Acórdão 2074021, 0738945-72.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se deve ser mantida a medida liminar deferida pelo juízo de primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de argumentos não examinados pelo magistrado de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância e de violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Inovação recursal configurada. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 932, inc. III; CF/1988 art. 5o, inc. LIII; art. 5o, inc. LIV; art. 5o, inc. LV. Lei. 13.986/2020. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729196-31.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 12.09.2025. TJDFT, AGI 0726138-20.2025.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 10.09.2025. STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Rel. João Otávio de Noronha, 2a Seção, p. 20.10.2023.” (Acórdão 2064070, 0732742-94.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Frise-se: nada impede que após análise e decisão pelo d. Juízo de origem acerca das matérias ora versadas, eventual recurso seja interposto pelo réu agravante. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 19 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora